Tribunal: TJDFT
Processo: 0732946-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR AFASTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA DO CRÉDITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO RECUPERACIONAL. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. CONTROLE DOS ATOS CONSTRITIVOS. DECISÃO MANTIDA.

1. O cerne da controvérsia reside em examinar o acerto da decisão do Juízo Recupertório que indeferiu o pedido de consulta e restrição, via SisbaJud formulado pelo exequente.

2. Incabível o sobrestamento do feito é medida que se impõe, porque não se encontram presentes nenhuma das hipóteses de suspensão do processo elencadas no art. 313 do Código de Processo Civil.

3. O Juízo recuperatório pode decidir sobre questões que possam afetar o patrimônio das agravadas, a exemplo de determinar o destino de um bem; todavia, não se encontra entre suas competências processar a fase do cumprimento de sentença atinente ao patrimônio das recuperandas.

4. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que cabe ao Juízo da recuperação judicial controlar a melhor forma de pagamento dos créditos e, ainda, os atos constritivos tendentes a esse fim

5. A competência deste juízo se limita à eventual análise quanto à essencialidade de bens constritos pelo juízo da execução.

6. Negou-se provimento ao recurso.